Tribunal: TJPA
Processo: 0900554-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900554-44.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELLO FABIO DA SILVA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL- ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1-

Trata-se de recurso de Apelação Cível movido pelo Estado do Pará em face do autor que requereu a conversão de licença prêmio em pecúnia.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou procedentes os pedidos do autor.

III.

E A RAZÃO DE DECIDIR.

3. É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo servidor público em decorrência do princípio da vedação do enriquecimento da Administração Pública, independentemente de previsão legal expressa. Precedentes do STJ. Precedentes desta Corte de Justiça.

3.1-Servidor se aposentou sem usufruir do direito a licença prêmio. Considerando a impossibilidade de conversão em dobro para aposentadoria, deve-se converter em pecúnia os direitos adquiridos.

IV.

Dispositivo

4.1.

Ante o exposto,
CONHEÇO o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

Acordam os Desembargadores componentes das
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR

PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
Estado do Pará
em
face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém
,
que negou seu pedido administrativo de recebimento em pecúnia de valores referentes a licença prêmio não gozadas do servidor
Marcelo Fabio da Silva Mota.

Narra na petição inicial que ocupava o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado iniciando no período de 18/10/1994, sendo aposentado em 11/03/2019. Informa que na ocasião de sua aposentadoria possuía direito a licença
premio
, que não foi gozada referente aos triênios de 2006/2009, 2009/2012, 2012/2015, 2015/2018. Requer a transformação deste tempo em pecúnia sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento à parte Autora da quantia correspondente às licenças – prêmios não usufruídas, correspondentes aos triênios de
118/10/2006 à 06/10/2009; 18/10/2009 à 06/10/2012; 18/10/2012 à 06/10/2015 e 18/10/2015 à 06/10/2018
, conforme documentos dos autos, com base de cálculo na última remuneração do requerente quando em atividade, mas retirando exclusivamente do cálculo das licenças-prêmio as
parcelas de natureza indenizatória
como: Auxílio-alimentação, Auxílio-moradia e Gratificação de localidade especial, tudo nos termos da fundamentação retro.

Sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação, sobre a soma devida em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021
1
,

devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.”

O Estado do Pará ingressou com recurso de apelação alegando que não deu causa ao não gozo dos direitos do servidor, portanto impossibilidade de recebimento em pecúnia pois não há qualquer previsão legal que a ampare, tendo em vista que o Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará somente autoriza o pagamento em casos excepcionais. Alegou usurpação de competência pelo Poder Judiciário e a reforma da decisão. Alegra prescrição. Requer a reforma da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e não provimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O apelante alegou prescrição pois os períodos aquisitivos de licença prêmio são de 2006 até 2018. No entanto, analisando os documentos acostados percebi que a aposentadoria se deu em
01/12/2019
, conforme Portaria AP n°
530/2002 IGEPREV
e o ajuizamento da presente ação
em
2022.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição tendo em vista que o

prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, pontuo que já há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, como no Resp nº 1.251.993-PR, relatado pelo Ministro Mauro Campbell, da primeira seção, julgado em 12/12/2012, que o prazo aplicável é o do Decreto 20.910/32, por ser regra especial em relação ao Novo Código Civil.

Segundo o Tribunal da Cidadania, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento por nós esposado, como podemos ver com os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

Assim, entendo que devemos aplicar a prescrição quinquenal dos valores anteriores a propositura da ação em até cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

MÉRITO

A licença
premio
está prevista em várias legislações incluindo a legislação estadual que abarca o caso do servidor em análise. É devida sempre que o servidor prestar três anos de serviço público ininterrupto, sem faltas injustificadas, sendo concedido o período de 60 dias.

Dispõe no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará em seu art. 98 (Lei nº 5810/94):

“Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a licença de 60 dias (sessenta), sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.”

Dessa forma, o autor comprovou seu período laborado com a juntada do Histórico Funcional de fls. 18, assinado pela Diretora da Divisão de Informação Funcional constatando que o servidor possui 4 licenças não gozadas. Ademais, junta ainda parecer jurídico da SEPLAD opinando pelo deferimento do pedido de conversão em pecúnia.

E, acrescento ainda que por ser servidor estadual aposentado não há mais possibilidade de se converter em dobro em ocasião de inatividade, e o não pagamento de seus direitos acarretaria sem dúvida alguma enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Este é o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO.

1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria.

2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença.

3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção.

4- Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio

ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5- Recurso conhecido e provido.

(2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE E

NORMAS PROCESSUAIS VIGENTES À ÉPOCA DA FIXAÇÃO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I - Conforme entendimento dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

III - Remessa necessária e apelação conhecidos e improvidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

PROCESSO Nº 0021602652014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

SERVIDOR PÚBLICO -
LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS

CONVERSÃO EM PECÚNIA

POSSIBILIDADE

VEDAÇÃO AO ENRIQUICIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I

É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo servidor público em decorrência do princípio da vedação do enriquecimento da Administração Pública, independentemente de previsão legal, pois tal conversão é calcada na responsabilidade objetiva do Estado. Precedentes do STJ.
II

À unanimidade Apelação Cível conhecida e por maioria provida para julgar procedente o pedido do autor/apelante a conversão em pecúnia da licença-prêmio dos períodos de 1996/1999; 1999/2002; 2002/2005, bem como para inverter os honorários sucumbências condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$-1.500,00(hum mil e quinhentos reais). Vencida a relatora que negava provimento ao recurso de apelação. (TJPA. Proc.n. 2013.04156443-34, Ac. 121.584, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-06-10, Publicado em 2013-07-03)

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
.

1. (...)

2. O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso especial de que se conhece em parte e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento. (REsp 1682739/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
(REsp. 1.588.856/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.5.2016).

2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido. (AgRg no AREsp 358.628/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MILITAR.
LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1651790/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017)

Assim, denota-se ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada em razão de sua aposentadoria, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2024